Tribunal: TJSP
Processo: 2301175-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que deferiu tutela de urgência provisória para determinar à ré que restabelecesse o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré. Sentença prolatada nos autos de origem, julgando procedente a ação. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.